Tribunal: STJ
Processo: 0032301-65.2020.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854643 - PE
(2025/0028747-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: M L P B G
EMBARGANTE
: E B G (MENOR)
EMBARGANTE
: M F B G (MENOR)
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
VANESSA MARIA VIEIRA BITU - PE018251
EZEQUIAS DE MELO FARIAS - PE047073
MARIA LUIZA SABOYA DE GUIMARÃES - PE049813
EMBARGADO
: F DE P DE A B G
ADVOGADA
: RAFAELA CORREIA DE LIMA CARRILHO - PE022610
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E
PAGAMENTO IN NATURA DE DESPESAS ESCOLARES. VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da ausência de cotejo analítico, da
impossibilidade de exame de matéria constitucional na via especial e da
inexistência de julgamento extra petita na autorização de pagamento in natura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
cerceamento de defesa e à vulnerabilidade econômica, com presunção indevida de
capacidade laborativa; (ii) saber se ocorreu omissão sobre erro de direito na
valoração da prova, apto a afastar a
(iii) saber se houve omissão
Súmula n. 7/STJ;
quanto a julgamento
na autorização de pagamento
sem
extra petita
in natura
pedido e anuência; e (iv) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento
explícito de matéria constitucional, com negativa de prestação jurisdicional e
obstáculo ao acesso ao STF, além de pedido de aplicação de multa em
contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois o acórdão
enfrentou as teses e concluiu pela incidência da Súmula n. 7 do STJ diante das
Documento eletrônico VDA54042957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 33c7f9e7-1f9b-41d7-90e8-58cdc592ca90

premissas fáticas firmadas pelo tribunal de origem sobre capacidade laborativa.
5. A alegação de erro de direito não afasta o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porque a
pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório.
6. Não há julgamento
, uma vez que o pagamento
das
extra petita
in natura
despesas escolares decorre de interpretação lógico-sistemática da inicial e da
inadimplência costumeira, cuja revisão exigiria revolvimento probatório.
7. É inviável o exame de matéria constitucional em recurso especial, inclusive para
fins de prequestionamento, não se configurando negativa de prestação
jurisdicional; e, ausente caráter protelatório específico, registra-se apenas
advertência quanto à multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de cerceamento de defesa e afasta a revisão
de premissas fáticas pela
2. Inexiste omissão sobre alegado erro
Súmula n. 7/STJ.
de direito quando a conclusão demanda reexame de provas impedido pela
3. Não há julgamento extra petita quando a autorização de
Súmula n. 7/STJ.
pagamento in natura decorre de interpretação lógico-sistemática da inicial e da
inadimplência. 4. É inviável o prequestionamento de matéria constitucional em
recurso especial, não configurando negativa de prestação jurisdicional.”

arts. 1o, III, 5o, LIV; CPC, arts. 1.022,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
1.026, § 2o, 141, 397, 492; CC, art. 313.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.773.075/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
26/2/2019;
AREsp n. 1.062.008/MG,
Quarta Turma, julgado em 1/8/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/02/2026 09/02/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:03
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 33c7f9e7-1f9b-41d7-90e8-58cdc592ca90

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854643 - PE (2025
/0028747-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : M L P B G
EMBARGANTE : E B G (MENOR)
EMBARGANTE : M F B G (MENOR)
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
VANESSA MARIA VIEIRA BITU - PE018251
EZEQUIAS DE MELO FARIAS - PE047073
MARIA LUIZA SABOYA DE GUIMARÃES - PE049813
EMBARGADO
: F DE P DE A B G
ADVOGADA
: RAFAELA CORREIA DE LIMA CARRILHO - PE022610
EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E
PAGAMENTO IN NATURA DE DESPESAS ESCOLARES. VÍCIOS DO
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
ART. 1.022
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo interno, em
razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, da ausência de cotejo analítico, da
impossibilidade de exame de matéria constitucional na via especial e da inexistência
de julgamento extra petita na autorização de pagamento in natura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
cerceamento de defesa e à vulnerabilidade econômica, com presunção indevida de
capacidade laborativa; (ii) saber se ocorreu omissão sobre erro de direito na
Documento eletrônico VDA52185485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 4aeefa28-e17e-43aa-a59f-8a52eab1c3d9

valoração da prova, apto a afastar a
(iii) saber se houve omissão
Súmula n. 7/STJ;
quanto a julgamento
na autorização de pagamento
sem pedido
extra petita
in natura
e anuência; e (iv) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento explícito de
matéria constitucional, com negativa de prestação jurisdicional e obstáculo ao acesso
ao STF, além de pedido de aplicação de multa em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois o acórdão
enfrentou as teses e concluiu pela incidência da Súmula n. 7 do STJ diante das
premissas fáticas firmadas pelo tribunal de origem sobre capacidade laborativa.
5. A alegação de erro de direito não afasta o óbice da Súmula n. 7 do STJ, porque a
pretensão demanda reexame do conjunto fático-probatório.
6. Não há julgamento
, uma vez que o pagamento
das despesas
extra petita
in natura
escolares decorre de interpretação lógico-sistemática da inicial e da inadimplência
costumeira, cuja revisão exigiria revolvimento probatório.
7. É inviável o exame de matéria constitucional em recurso especial, inclusive para
fins de prequestionamento, não se configurando negativa de prestação jurisdicional;
e, ausente caráter protelatório específico, registra-se apenas advertência quanto à
multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Não cabem embargos de declaração quando o acórdão
Tese de julgamento:
embargado analisa devidamente a tese de cerceamento de defesa e afasta a revisão de
premissas fáticas pela
2. Inexiste omissão sobre alegado erro de
Súmula n. 7/STJ.
direito quando a conclusão demanda reexame de provas impedido pela
3. Não há julgamento extra petita quando a autorização de
Súmula n. 7/STJ.
pagamento in natura decorre de interpretação lógico-sistemática da inicial e da
inadimplência. 4. É inviável o prequestionamento de matéria constitucional em
recurso especial, não configurando negativa de prestação jurisdicional.”
CF/1988, arts. 1o, III, 5o, LIV; CPC, arts. 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
1.026, § 2o, 141, 397, 492; CC, art. 313.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 1.773.075/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
26/2/2019;
AREsp n. 1.062.008/MG,
Quarta Turma, julgado em 1/8/2017.
Documento eletrônico VDA52185485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 4aeefa28-e17e-43aa-a59f-8a52eab1c3d9

RELATÓRIO
M. L. P. B. G. opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 1.329-
1338, assim ementado:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, e m razão da incidência da Súmula
n. 7 do STJ e da ausência de cotejo analítico.
2. Ação de alimentos em que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao recurso da genitora
e deu parcial provimento ao recurso do genitor, exonerando-o da obrigação de pagar pensão alimentícia à ex-cônjuge e
autorizando o pagamento in natura das despesas escolares das filhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exoneração da pensão alimentícia à ex-cônjuge viola o princípio da
dignidade da pessoa humana e; (ii) saber se houve violação dos arts. 397 e 492 do CPC, a autorização para pagamento
das despesas escolares das filhas, sem que haja reexame do conjunto fático- probatório.
in natura
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal a quo concluiu que a genitora possui plena capacidade laborativa e não há impedimento ao exercício do
trabalho, justificando a exoneração da pensão alimentícia.
5. A decisão de pagamento in natura das despesas escolares foi fundamentada na inadimplência costumeira da
genitora, não configurando julgamento
.
extra petita
6. A análise das alegações de violação dos artigos 397 e 492 do CPC demandaria reexame de provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A alegação de violação do princípio da dignidade da pessoa humana não pode ser analisada em recurso especial,
pois se trata de matéria constitucional, de competência do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exoneração de pensão alimentícia à ex-cônjuge é justificada quando há capacidade
laborativa comprovada. 2. O pagamento in natura das despesas escolares não configura julgamento extra petita se
fundamentado em inadimplência. 3. A análise de violação a princípios constitucionais não é cabível em recurso
especial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 397, 492; CC,
CF/1988,
o, III.
art. 1.694;
art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
REsp n. 1.773.075/SP,
julgado em
; STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
26/2/2019
AREsp n. 1.062.008/MG,
em 1o/8/2017.
Em razões, a embargante sustenta omissão quanto ao cerceamento de
defesa e à vulnerabilidade econômica decorrente da dinâmica familiar, afirmando
que o acórdão presumiu capacidade laborativa sem adequada instrução probatória,
em afronta ao contraditório e ao devido processo legal.
Documento eletrônico VDA52185485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 4aeefa28-e17e-43aa-a59f-8a52eab1c3d9

Alega omissão sobre a tese de erro de direito na valoração da prova, pois a
decisão teria se limitado à aplicação da Súmula n. 7 do STJ, sem enfrentar a
qualificação jurídica de fatos incontroversos, o que afastaria o óbice.
Argumenta ainda omissão quanto ao julgamento
, em violação
extra petita
aos arts. 141 e 492 do CPC, porque houve autorização de pagamento
de
in natura
despesas escolares sem pedido e sem anuência, com ofensa ao
do CC.
art. 313
Defende omissão quanto ao prequestionamento da matéria constitucional,
configurando negativa de prestação jurisdicional e obstáculo indevido ao acesso ao
STF, à luz das Súmulas n. 282 e 356 do STF e da Súmula n. 98 do STJ.
Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar
a Súmula n. 7 do STJ, reconhecer
e
o e
error in judicando error in procedend
determinar o processamento do recurso especial. Subsidiariamente, pede o
saneamento das omissões para prequestionamento explícito das teses sobre
julgamento ultra petita, erro de direito e violação dos arts. 1o, III, e 5o, LIV, da CF.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 1.349-1.356,
com pedido de aplicação de multa.
É o relatório.

VOTO

Não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão.
A exoneração da pensão devida à ex‐cônjuge foi mantida pelo Colegiado
com base na incidência da Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA52185485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 4aeefa28-e17e-43aa-a59f-8a52eab1c3d9

concluiu pela plena capacidade laborativa da ex‐cônjuge, inexistindo impedimento
ao exercício do trabalho; a revisão dessa premissa exigiria reexame do conjunto
fático‐probatório, vedado na via especial.
Quanto ao pagamento
das despesas escolares, entendimento
in natura
extraído de interpretação lógico-sistemática da petição inicial e fundamentado na
inadimplência costumeira da genitora, não há hipótese de julgamento
.
extra petita
Eventual análise de suposta violação dos arts. 397 e 492 do CPC demandaria
reexame de provas, igualmente vedado na via especial, incidindo a Súmula 7/STJ.
No que tange às questões constitucionais, registra-se a impossibilidade de
exame em recurso especial, por competência do Supremo Tribunal Federal, inclusive
para fins de prequestionamento (fl. 1333).
Como visto, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi enfrentada, não
padecendo a decisão recorrida de vícios que autorizariam sua oposição
(ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte de que a reiteração de tal expediente poderá ser
considerada manifestamente protelatória, com imposição de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52185485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/11/2025 13:49:53
Código de Controle do Documento: 4aeefa28-e17e-43aa-a59f-8a52eab1c3d9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.854.643 / PE
Número Registro: 2025/0028747-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00323016520208172001 323016520208172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M L P B G
AGRAVANTE : E B G (MENOR)
AGRAVANTE : M F B G (MENOR)
ADVOGADOS : LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
VANESSA MARIA VIEIRA BITU - PE018251
EZEQUIAS DE MELO FARIAS - PE047073
MARIA LUIZA SABOYA DE GUIMARÃES - PE049813
AGRAVADO
: F DE P DE A B G
ADVOGADA
: RAFAELA CORREIA DE LIMA CARRILHO - PE022610
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - OFERTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M L P B G
EMBARGANTE : E B G (MENOR)
Documento eletrônico VDA54009644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:34
Código de Controle do Documento: 1ac28311-12f0-4103-b38d-d4ab1f5e0534

EMBARGANTE : M F B G (MENOR)
ADVOGADOS
: LUIZ OTÁVIO MONTEIRO PEDROSA - PE017597
VANESSA MARIA VIEIRA BITU - PE018251
EZEQUIAS DE MELO FARIAS - PE047073
MARIA LUIZA SABOYA DE GUIMARÃES - PE049813
EMBARGADO : F DE P DE A B G
ADVOGADA
: RAFAELA CORREIA DE LIMA CARRILHO - PE022610
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:34
Código de Controle do Documento: 1ac28311-12f0-4103-b38d-d4ab1f5e0534